Tribunal: TJMT
Processo: 1007448-30.2025.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007448-30.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERSON VARGAS BEALOZORW - CPF: 031.104.091-86 (APELANTE), MATHEUS GONCALVES FERRARI - CPF: 097.999.119-66 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRATATIVAS DE ACORDO PRÉVIAS À APREENSÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, não obstante tratativas de acordo extrajudicial em andamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência e validade de acordo extrajudicial entabulado entre as partes anteriormente à efetivação da medida de busca e apreensão; e (ii) os efeitos jurídicos de eventuais tratativas negociais sobre a regularidade do procedimento de busca e apreensão e a caracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. As mensagens eletrônicas trocadas via aplicativo de comunicação instantânea comprovam que o representante da instituição financeira confirmou expressamente a revalidação da proposta de acordo, assumindo o compromisso de remeter ao consumidor a minuta para assinatura e os boletos para pagamento, gerando legítima expectativa de regularização contratual.

4.. A relação jurídica entre as partes encontra-se subordinada ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, impondo-se interpretação favorável ao consumidor e incidência reforçada dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório.

5.. A frustração abrupta da expectativa gerada, sem justificativa plausível, mostra-se incompatível com os deveres anexos de lealdade e confiança recíproca, não se tratando de meras tratativas preliminares, mas de efetiva aceitação da proposta de acordo por parte do credor.

6. Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a conduta da instituição financeira que inicia tratativas de acordo visando a quitação dos débitos em atraso e, simultaneamente, mantém ativo o mandado de busca e apreensão, violando o princípio da boa-fé objetiva expressamente consagrado no art. 422 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação de tratativas concretas de acordo prévias à efetivação da medida de busca e apreensão, com manifestação inequívoca do credor quanto à aceitação da proposta, caracteriza comportamento contraditório quando seguida da apreensão do bem sem oportunizar a formalização da avença. 2. O princípio da boa-fé objetiva, aplicável às relações consumeristas envolvendo instituições financeiras, impõe a observância dos deveres anexos de lealdade e cooperação, vedando o comportamento contraditório (venire contra factum proprium)."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 107, 422; CDC, art. 47; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º e art. 3º, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 297/STJ; TJ-MT - AC nº 10128131920248110002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 29/01/2025; TJ-MT - AC nº 1022847-21.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto
por V
ANDERSON VARGAS BEALOZORW
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da
Ação De Busca E Apreensão

n. 1007448-30.2025.8.11.0040
ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., julgou procedente a ação, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação (ID 326178862), defendendo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a validade do acordo extrajudicial supostamente celebrado entre as partes, responsabilizando a instituição financeira pela frustração do ajuste em razão da ausência de envio da minuta e boletos para pagamento, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que o Poder Judiciário deve prestigiar os métodos autocompositivos, nos termos dos arts. 3º, §§ 2º e 3º, 5º, 6º e 77, I do CPC, e que sua iniciativa de oferecer o valor da entrada judicialmente demonstra inequívoca intenção de cumprir o ajuste, o que impõe a reversão da medida de consolidação da propriedade do bem.

Por fim, requer a reforma da sentença para o reconhecimento da validade do acordo e, por conseguinte, a restituição do bem apreendido.

Recolhimento do preparo recursal, id. 326178878.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 326178880), inicialmente sustentando preliminar de inadmissibilidade do apelo por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com base no art. 1.010, III, c/c art. 932, III, ambos do CPC.

No mérito, defende a plena regularidade do procedimento judicial e da constituição em mora, alegando que a purgação da mora deve se dar pela integralidade do débito atualizado, inclusive com encargos contratuais, custas e honorários, conforme reiterada jurisprudência, destacando que não houve adimplemento e tampouco formalização válida de acordo que justificasse qualquer impedimento à medida judicial. Aduz ainda que tentativas de renegociação não se confundem com pagamento, e que as tratativas demonstradas nos autos não geraram efeitos jurídicos vinculantes, tampouco podem paralisar o curso da ação, em consonância com o entendimento do STJ no REsp 1.418.593/MS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação interposto
por V
ANDERSON VARGAS BEALOZORW
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da
Ação De Busca E Apreensão

n. 1007448-30.2025.8.11.0040
ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., julgou procedente a ação, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Infere-se da inicial que a instituição financeira, ora apelada ajuizou ação de busca e apreensão sob o argumento de inadimplemento do contrato de financiamento pactuado mediante Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 51.824,82, garantida por alienação fiduciária. A mora restou caracterizada a partir do inadimplemento da parcela com vencimento em 05/07/2024, oportunidade em que a autora postulou a concessão de liminar para apreensão do bem, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. O pedido liminar foi deferido (ID 196119073), e o veículo foi apreendido em 23/07/2025 (ID 201983719).

O requerido, ora apelante, apresentou manifestação (ID 202217065) informando que, antes da efetivação da medida liminar, teria celebrado acordo com a parte autora por meio de tratativas via aplicativo WhatsApp, mediante o qual se comprometeria ao pagamento de uma entrada de R$ 4.358,26 e 11 parcelas de R$ 3.294,64. Contudo, segundo sua versão, a minuta contratual para formalização do ajuste não foi enviada pela credora, o que inviabilizou o adimplemento e caracterizou, em sua visão, má-fé e quebra da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.

A autora refutou integralmente os argumentos do requerido (ID 203129736), sustentando que não houve a efetiva formalização de acordo entre as partes e que a ausência de purgação da mora no prazo legal impõe a procedência do pedido inicial.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 205365386) que julgou procedente a ação, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, além de condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Vejamos:

“[...] É o relatório. Decido.

O processo está em ordem, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo preliminares a serem analisadas, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito.

Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004.

Para a procedência da ação de busca e apreensão, é necessária a comprovação da existência do contrato de alienação fiduciária e da constituição em mora do devedor.

No caso em análise, a parte autora comprovou a existência do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, conforme documentação anexada à inicial (ID 195470996), bem como a constituição em mora do requerido.

O requerido, por sua vez, não efetuou a purga da mora no prazo legal de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, conforme previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004.

Quanto à alegação do requerido de que havia um acordo em andamento com a parte autora, verifica-se que não foi apresentada prova da efetiva formalização do acordo. As conversas via WhatsApp juntadas pelo requerido demonstram apenas tratativas preliminares, sem a concretização formal do acordo.

Além disso, meras tratativas de acordo não têm o condão de suspender o andamento processual ou impedir o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Para que o acordo produza efeitos jurídicos, é necessária sua formalização.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

No caso em tela, o requerido não efetuou o pagamento integral da dívida no prazo legal, tampouco comprovou a formalização de acordo com a parte autora que pudesse suspender os efeitos da mora.

Assim, estando presentes os requisitos legais para a procedência da ação de busca e apreensão, e não tendo o requerido efetuado a purga da mora no prazo legal, impõe-se a procedência do pedido inicial, com a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Ante o exposto, com fundamento no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONSOLIDAR a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial (veículo marca FIAT, tipo automóvel, modelo STRADA CS HARD WORKING (WORKER) 1.4 8V 2P COM AG, chassi 9BD5781FFLY391354, cor branca, ano 2019/2020, placa QXE4J23, UF MT, RENAVAM 01216981954) no patrimônio do credor fiduciário SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A controvérsia posta em juízo cinge-se à verificação da existência, ou não, de acordo extrajudicial entabulado entre as partes anteriormente à efetivação da medida de busca e apreensão do bem móvel objeto da presente demanda, bem como à aferição de seus eventuais efeitos jurídicos sobre a regularidade do procedimento.

Impende destacar que restam incontroversos nos autos dois fatos relevantes: (i) a inadimplência do requerido, que deixou de adimplir as parcelas contratuais a partir de 05 de julho de 2024, caracterizando a mora; e (ii) o decurso in albis do prazo legal de cinco dias para a purgação da mora, previsto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, sem que tenha havido o pagamento integral da dívida.

A singularidade do caso, contudo, reside na
existência de tratativas negociais entre as partes antes da efetivação da apreensão do bem
, ocorrida em 23 de julho de 2025, circunstância que demanda análise quanto à eventual descaracterização da mora e à manutenção ou não da eficácia da medida constritiva.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A partir da análise minuciosa da documentação acostada aos autos (Id. 326178498), constata-se que, em
21 de julho de 2025
, o representante do escritório Dunice & Marcon Advogados Associados — constituído para atuar em nome da instituição financeira credora — encaminhou mensagem ao
requerido por meio do aplicativo WhatsApp, na qual confirmou a revalidação da proposta de acordo anteriormente negociada, comprometendo-se, ademais, a remeter a respectiva minuta contratual até o dia seguinte (22/07/2025),
bem como os boletos necessários à formalização da avença, condicionando tal envio à devolução do instrumento devidamente assinado. Vejamos:

É consabido que o ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra geral, o
princípio da liberdade das formas na celebração dos negócios jurídicos
, conforme dispõe o art. 107 do Código Civil, segundo o qual
"

A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir".

Com efeito, salvo nas hipóteses em que a própria legislação impõe forma específica como condição de validade (
ad solemnitatem
) ou como requisito para fins de prova (
ad probationem
),
não se exige formalidade rígida para a constituição de vínculos obrigacionais.

Não obstante, mesmo nas situações em que se exige forma escrita, a jurisprudência e a doutrina contemporâneas têm admitido certa flexibilização interpretativa, sobretudo diante da consolidação de meios eletrônicos como instrumentos legítimos de manifestação de vontade.

Nesse cenário, destaca-se o entendimento de que mensagens eletrônicas — a exemplo daquelas trocadas via aplicativos de comunicação instantânea — podem, em determinadas circunstâncias,
ser aptas a evidenciar a existência de proposta e aceite, suprindo, assim, a exigência de forma escrita para fins probatórios e, por vezes, até mesmo para fins de validade, conforme o contexto fático-probatório demonstrado nos autos
.

In casu,
impõe-se reconhecer que a r
elação jurídica mantida entre as partes
encontra-se inequivocamente subordinada ao regime protetivo do
Código de Defesa do Consumidor,
em consonância com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 297, segundo a qual
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

À luz dessa qualificação jurídica, a interpretação das cláusulas contratuais deve obedecer à diretriz hermenêutica estabelecida no art. 47 do CDC, segundo a qual
eventuais ambiguidades devem ser resolvidas em favor da parte hipossuficiente
. Além disso, impõe-se a incidência reforçada dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório, este consagrado na doutrina sob o brocardo latino
venire contra factum proprium
.

No caso concreto, restou devidamente comprovado nos autos que o representante da instituição financeira confirmou, de
forma expressa
e
inequívoca, a revalidação da proposta de acordo
anteriormente discutida, assumindo o compromisso de remeter ao consumidor a minuta para assinatura, bem como os boletos para pagamento. Tal conduta, emanada de profissional regularmente constituído para
representar os interesses da credora,
revelou-se apta a gerar no consumidor uma legítima e fundada expectativa de que o acordo seria formalizado, de modo que lhe seria facultado regularizar sua situação contratual mediante o pagamento da entrada no valor de R$ 4.358,26, seguido do adimplemento das demais parcelas, conforme previamente ajustado pelas partes.

A frustração abrupta dessa expectativa, sem qualquer justificativa plausível,
mostra-se incompatível com os deveres anexos de lealdade
e confiança recíproca que devem reger as relações contratuais, notadamente aquelas submetidas ao regime consumerista.

Não se trata, portanto, de meras tratativas preliminares,
mas de efetiva aceitação da proposta de acordo por parte do credor,
que assumiu obrigação específica de encaminhar a documentação necessária para a formalização do ajuste.

O fato de tal compromisso não ter sido cumprido não pode ser imputado ao consumidor, que demonstrou inequívoca disposição em adimplir a obrigação, inclusive solicitando judicialmente autorização para realizar o depósito do valor da entrada.

Outrossim, a instituição financeira iniciou as tratativas de acordo
ANTES DO DEFERIMENTO E CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR
, ou seja, o Banco credor realizou acordo com o devedor fiduciário, visando a quitação dos débitos em atraso e mesmo assim, manteve ativo o mandado de busca e apreensão em face do consumidor,

resta configurado o comportamento contraditório por parte do banco credor.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício Tribunal de Justiça, a propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO E TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS SIMULTÂNEAS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO CARACTERIZADO – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO PRINCÍPIO DA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – MORA INSUBSISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. A sentença reconheceu a descaracterização da mora pela aceitação de pagamento das parcelas vencidas, extinguiu a ação e condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco Volkswagen S/A desprovido. Recurso de Martins Missias dos Santos parcialmente provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 .000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Tese de julgamento:

1. A aceitação de pagamentos parciais pelo credor, sem ressalvas formais, descaracteriza a mora e torna insubsistente o prosseguimento de ação de busca e apreensão, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

2 . A busca e apreensão indevida de veículo em contexto de quitação de débito caracteriza dano moral in re ipsa, que deve ser indenizado com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo, fraude ou alteração dolosa da verdade, nos termos do art. 80 do CPC, não se configurando por mero exercício do direito de ação .

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 944; CPC, arts. 80 e 85, § 2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º .

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-MT, AC nº 1022847-21.2022.8.11 .0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16 .11.2023.

· TJ-MT, AC nº 1031832-59.2022 .8.11.0041, Rel. Des . Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024 .

· TJ-MT, RI nº 1010128-70.2023.8.11 .0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04 .06.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128131920248110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art.
5º
do
novo CPC
), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium).

Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do
§ 2º
, do art.
85
, do
CPC
. (N.U
1022847-21.2022.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Nesse contexto, admitir que a instituição financeira consolide a propriedade do bem, valendo-se da medida de busca e apreensão, sem antes oportunizar ao devedor a formalização do acordo que ela própria reconheceu e se comprometeu a efetivar, representa flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva, expressamente consagrado no art. 422 do Código Civil e plenamente aplicável às relações de consumo em razão do diálogo das fontes entre os microssistemas normativos.

Tal conduta, além de frustrar a legítima confiança depositada pelo consumidor na contraparte — confiança esta juridicamente tutelada —, configura exercício contraditório de posição jurídica, vedado pelo ordenamento como expressão do princípio do
venire contra factum proprium
. Ao agir em sentido diametralmente oposto ao que indicara anteriormente, a instituição financeira compromete não apenas o equilíbrio contratual, mas também a higidez das relações negociais, violando deveres anexos de lealdade e de coerência comportamental que se impõem com ainda maior rigor nas relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, consideradas as particularidades que permeiam o caso concreto,
impõe-se o reconhecimento da validade do acordo entabulado entre as partes, cuja existência e eficácia restaram suficientemente demonstradas nos autos.
Em consequência, é de rigor a reforma da sentença para determinar a restituição do bem apreendido ao apelante, mediante o depósito judicial do valor ajustado a título de entrada, no montante de R$ 4.358,26, devendo o saldo remanescente ser adimplido em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 3.294,64, conforme pactuado entre as partes durante as tratativas negociais.

Ressalte-se que tal solução revela-se equânime e compatível com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, porquanto preserva os interesses de ambas as partes: de um lado, assegura à instituição financeira o recebimento integral do crédito; de outro, permite ao consumidor manter a posse do bem, evitando os efeitos gravosos da consolidação da propriedade fiduciária, notadamente a perda dos valores já pagos e a sujeição do bem à alienação judicial, frequentemente realizada por valor inferior ao de mercado.

Por fim, considerando o êxito da parte apelante no presente recurso, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, razão pela qual condeno a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, reconhecendo a validade do acordo celebrado entre as partes e determinando a restituição do bem apreendido ao apelante, mediante o depósito judicial do valor da entrada pactuada (R$4.358,26), devendo as demais parcelas serem pagas conforme acordado (11 parcelas de R$3.294,64), sob pena de retomada do bem. Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025